Tribunal: TJMT
Processo: 1003939-22.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO - RECURSO REJEITADO.
I - Os embargos de declaração não se prestam para a mera insurgência da parte com relação à decisão impugnada, não sendo possível nessa via o questionamento do mérito do agravo de instrumento, o qual sequer foi julgado pelo Colegiado.
II - Os Embargos de Declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.
III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, nos moldes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por COCARI - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL em face de decisão interlocutória proferida em sede de Agravo de Instrumento de n. 1003939-22.2022.8.11.0000, aviado nos “Embargos de Terceiro” de no 1000597-52.2021.8.11.0092 onde litiga com HELENA GARBUGE DE S.A que tem trâmite perante a Vara Única de alto taquari – Mato Grosso.
Prolatado a decisão interlocutória que consta de ID. 121489971 o relator deferiu a liminar vindicada para, suspendendo os efeitos da decisão agravada manter a penhora sobre o imóvel objeto da matrícula sob no 12.741 do CRI de Marialva/PR; determinar a suspensão do andamento deste Recurso, da Ação de Embargos de Terceiros no 1000597-52.2021.8.11.0092 e da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000175-90.2004.8.11.0092 por força do art. 313, I, do CPC.
Em apertada síntese, requer o embargante em seu recurso sob ID. 122658495 o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração com efeitos modificativos para que, mantendo-se a penhora sobre a totalidade do bem imóvel, seja afastada a determinação de suspensão da execução, pois já houve a regularização do polo passivo, com a devida habilitação dos herdeiros do executado Luiz Turchetti Neto.
Sem contrarrazões.
Sucinto relato.
Os Embargos de Declaração não se prestam para a mera insurgência da parte com relação à decisão impugnada, não sendo possível nessa via o questionamento do mérito do agravo de instrumento, o qual sequer foi julgado pelo Colegiado. A finalidade dos embargos é tão somente a correção de eventuais vícios e erros materiais existentes em decisão (art. 1.022/CPC).
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR DENEGATÓRIA DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A LIMINAR PLEITEADA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam para a mera insurgência da parte com relação à decisão impugnada, não sendo possível nessa via o questionamento do mérito do agravo de instrumento, o qual sequer foi julgado pelo Colegiado. A finalidade dos embargos é tão somente a correção de eventuais vícios e erros materiais existentes em decisão (art. 1.022/CPC). 2. Não se verificando nenhum dos vícios sanáveis via embargos de declaração, inviável também o manejo desta espécie recursal para fins de prequestionamento, tampouco para serem aceitos através da instrumentalidade como agravo interno. 3. Revelando-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração, quando pretendem questionar o mérito do agravo de instrumento, alegando vícios claramente inexistentes na decisão, a ensejar esclarecimento, deve ser imposta multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 1.026, § 2o/CPC. 4. Embargos de declaração rejeitados com imposição de multa.” (TJPR - 17a C.Cível - 0055676-48.2019.8.16.0000 - São José dos Pinhais - Rel.: Juiz Francisco Carlos Jorge - J. 07.05.2020)
Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.
Cumpra-se.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
- relator -